Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO E DE FATURAS. DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO MÍNIMO. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A autora sustenta que jamais recebeu o cartão de crédito, não foi informada sobre a natureza do contrato e acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, o que resultou na perpetuação da dívida devido ao pagamento mínimo por desconto em folha. Postula a nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos e a aplicação de taxa de juros condizente com a modalidade de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é nulo por ausência de informação clara e precisa ao consumidor; (ii) estabelecer se os valores pagos devem ser restituídos e em que modalidade.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados (CDC, arts. 6o, III e 46). No caso, a instituição financeira não demonstrou ter fornecido à autora informações precisas sobre a natureza do contrato, tampouco a entrega do cartão de crédito ou a remessa de faturas.
4. O contrato analisado não detalha o número de parcelas, os valores exatos a serem pagos nem esclarece a forma de amortização do débito, violando o dever de transparência e colocando a consumidora em posição desvantajosa, caracterizando prática abusiva (CDC, arts. 46 e 47).
5. A ausência de informação adequada levou a autora a acreditar estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, os descontos em folha eram apenas para pagamento mínimo da fatura do cartão, perpetuando a dívida e gerando encargos típicos do crédito rotativo, caracterizando onerosidade excessiva (CDC, art. 51, IV).
6. Considerando a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, com cessação dos descontos e restituição dos valores pagos pela autora, de forma simples, com correção monetária e juros de mora.
7. Deve ser autorizada a compensação dos valores recebidos a título de empréstimo, aplicando-se a taxa média de juros remuneratórios do crédito consignado vigente à época (2,21% ao mês, conforme Banco Central).
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V; 37, § 1o; 46; 47; 51, IV; CC, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736074, 0710159-08.2022.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJe 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1933032, 0733912-63.2023.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 23.10.2024.